Tribunal: TJDFT
Processo: 0014231-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014231-04.2016.8.07.0001 RECORRENTES: BASE INVESTIMENTOS E INCORPORACOES S/A, CONTERC CONSTRUCAO TERRAPLENAGEM E CONSULTORIA LTDA, QUALITY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A RECORRIDOS: DOMINIO ENGENHARIA S/A, JANILTO LIMA COSTA, MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA INTEGRAL DE IMÓVEIS MATRICULADOS EM NOME DA EXECUTADA. FRAÇÕES. DESTACAMENTO. IMÓVEIS DIVISÍVEIS. FRAÇÕES. TRANSMISSÃO. ESCRITURAS PÚBLICAS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E INSTRUMENTOS PARTICULARES DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E PERMUTA DE IMÓVEIS. NEGÓCIOS APERFEIÇOADOS ANTES DO AVIAMENTO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE OU IMPEDIMENTO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO INEXORÁVEL. REGISTRO SUBSEQUENTE. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE APREENSÃO DA LEGITIMIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO. PENHORA ILEGÍTIMA. ALCANCE DE BEM DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PEDIDO CONSTITUTIVO NEGATIVO. ACOLHIMENTO. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA DISSONANTE DO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO E OBTIDO. VERBA. PRESERVAÇÃO. ADEQUAÇÃO À RESSALVA LEGAL (CPC, ART. 85, §§ 2o, 8o E 11). APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cabível a defesa do direito de posse do promitente comprador com lastro na pactuação de instrumento particular de promessa de compra e venda ou cessão de direito, conquanto não registrado, por meio dos embargos de terceiro, desde que devidamente comprovada sua condição de senhor, detentor ou de possuidor, pois condição e requisito imprescindível ao reconhecimento da pretensão veiculada sob a via incidental de natureza constitutivo negativa. 2. Conquanto não registrados os atos de disposição patrimonial correspondentes às alienações de frações de imóveis maiores, os negócios de disposição patrimonial traduzidos em promessas de compra e venda e permuta municiam a adquirente com estofo para, lastreada nos negócios, defender a posse e titularidade dos bens que lhes foram transmitidos de penhora advinda de execução manejada em desfavor da alienante, notadamente se evidenciado que à época da consumação dos negócios inexistia óbice ou impedimento à sua efetivação e foram realizados em data consideravelmente anterior ao aviamento da pretensão executiva da qual derivara a constrição, obstando que seja ventilada a subsistência de má-fé ou fraude. 3. Inexistindo óbice à consumação da alienação da coisa no momento em que realizado o negócio, pois inexistente qualquer restrição anotada no registro imobiliário e/ou ação manejada em face do alienante, a constrição que a atingira, proveniente de execução manejada posteriormente à aquisição, somente é passível de preservação se evidenciada a ma-fé do adquirente, ônus que resta afetado ao exequente, pois presumível, nessas circunstâncias, a boa-fé, resultando que, não comprovada, deve ser ratificada a legitimidade da alienação, com a consequente desoneração do imóvel (CPC, art. 373, I e II). 4. Consoante há muito estratificado e conforme orientação firmada no entendimento sumular consubstanciado no enunciado 84 editado pela Corte Superior de Justiça, ao possuidor de boa-fé assiste o direito de defender a posse do bem adquirido via de compromisso de compra e venda, independentemente de registro em cartório imobiliário, derivando que, exibido instrumento negocial que tivera como objeto a transmissão dos direitos inerentes ao imóvel e não sobejando nenhum elemento apto a infirmar sua legitimidade, à adquirente deve ser resguardada proteção destinada a obstar que o bem seja expropriado em ação estranha à sua pessoa. 5. Consubstancia direito fundamental constitucionalmente resguardado a salvaguarda segundo a qual ninguém pode ser expropriado do seu patrimônio à margem do devido processo legal, traduzindo os embargos de terceiro instrumento destinado a conferir materialidade a esse enunciado por estar vocacionado a obstar que terceiro estranho à relação processual tenha seu patrimônio expropriado e direcionado à realização de obrigação que não lhe diz respeito. 6. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, enquadrando-se nessa preceituação a situação em que o valor atribuído à causa é mensurado em descompasso com a natureza da prestação perseguida e do proveito econômico almejado, ensejando que a verba seja, portanto, fixada mediante apreciação equitativa, mantendo-se, ainda, o valor fixado, quando, como no caso, adequado aos parâmetros legais(CPC, art. 85, §§2o e 8o). 7. Aviados embargos de terceiro, o valor da causa, como tradução do proveito econômico almejado, deve corresponder ao valor do bem objeto da constrição objeto da pretensão constitutiva negativa almejada, resultando que, em se tratando de fração inserida em imóvel substancialmente maior, inviável que o valor da causa seja mensurado com base no valor da área na qual inserida, legitimando que, acolhido o pedido, apreendido que o valor da causa fora mensurado em valor que não guarda compatibilidade com o proveito econômico obtido, a verba honorária seja fixada sob critério equitativo como forma de ser preservada sua gênese e destinação, que são a remuneração adequada dos trabalhos desenvolvidos pelo patrono da parte vencedora (CPC, art. 85, §§2o e 8o). 8. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Unânime. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade, ao argumento de ser irrisório do valor estabelecido e asseverando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, o proveito econômico no caso em que são julgados procedentes os embargos de terceiros é o valor do imóvel sobre o qual foi afastada a ilegal constrição ou o valor da causa. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Assim, é que, diante da ausência de simetria entre o valor dado à causa, que se mostrara exorbitante, inexistindo, ainda, dos autos, elementos balizadores do proveito econômico efetivamente obtido pelas embargantes com a desconstituição da penhora dos imóveis, devem os honorários ser arbitrados de forma equitativa, em consonância com o estipulado pelo provimento monocrático, porquanto inestimável o proveito alcançado. Desnecessário se alongar sobre a apreensão de que os imóveis que fizeram o objeto do pedido, transmitido às embargantes, não alcançam aludido valor de mercado, tornando inviável que seja assimilado como valor da causa ou tradução do proveito econômico objetivo” (ID Num. 16590926 - Pág. 11) e que “Nesse contexto, referindo-se o valor dado à causa ao valor total de dois imóveis maiores, sobejamente, não guarda simetria com a proteção efetivamente concedida aos embargantes, porquanto, a despeito de desconstituir a penhora integral havida sobre os imóveis, liberando-os, destinara-se, em verdade, à proteção e manutenção apenas da propriedade/posse das embargantes sobre os quinhões dos bens que lhes foram transmitidos. Ou seja, o valor atribuído à causa não guardara conformação com a expressão do proveito econômico almejado, pois mensurado com base nas áreas maiores nas quais estão inseridos os quinhões que efetivamente integraram o objeto do pedido. Assim, diante da ausência de simetria entre o valor da causa, que se mostrara exorbitante, e o proveito econômico efetivamente obtido pelos embargantes, devem ser os honorários arbitrados de forma equitativa, em consonância com o estipulado pelo provimento monocrático, pois não estimado corretamente o proveito econômico almejado e obtido” (ID Num. 16590926 - Pág. 11). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, a teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017